Tribunal: TJES
Processo: 0000408-06.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-06.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO VERISSIMO FILHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, devido à inércia do embargante diante de intimação judicial para manifestação, configurando ausência de interesse processual. A sentença condenou o embargante ao pagamento das custas remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito em razão de inércia de uma das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 90 do CPC, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa à extinção do feito.
4. O §10 do artigo 85 do CPC reforça que, na ausência de julgamento de mérito, a condenação em honorários decorre do princípio da causalidade.
5. Considerando que a inércia do apelado ensejou a extinção do processo, é cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo irrelevante o argumento de que um acordo anterior teria incluído tais verbas, pois não há prova de quitação nesse sentido.
6. Precedentes jurisprudenciais apontam que a fixação de honorários de sucumbência em tais casos observa os critérios legais do artigo 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
"Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, mesmo em casos de extinção sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §10, e 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1755343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/11/2018; TJES, Apelação Cível nº 0001429-97.2014.8.08.0006, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis-ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual do embargante,
JOÃO VERÍSSIMO FILHO
.

A decisão recorrida determinou a extinção do feito sob o fundamento de que a inércia do embargante, mesmo diante de intimação para manifestação, evidenciou a ausência de interesse no prosseguimento da demanda. Além disso, determinou a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais (id. 9783390), o apelante, BANCO DO BRASIL S.A., pugna pela reforma da sentença no tocante à condenação do apelado, JOÃO VERÍSSIMO FILHO, ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que a decisão do Juízo de origem não observou os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC, relativos à fixação de honorários de sucumbência. Com base nestes fundamentos requer o integral provimento do recurso, com a consequente alteração da sentença nesse ponto atinente aos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 9783394), o apelado JOÃO VERÍSSIMO FILHO sustenta que a sentença deve ser mantida na íntegra, defendendo que os honorários advocatícios foram devidamente acordados e quitados nos autos do processo principal de execução, por ocasião de acordo lá celebrado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis-ES, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual do embargante,
JOÃO VERÍSSIMO FILHO
.

A decisão recorrida determinou a extinção do feito sob o fundamento de que a inércia do embargante, mesmo diante de intimação para manifestação, evidenciou a ausência de interesse no prosseguimento da demanda. Além disso, determinou a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Nas razões recursais (id. 9783390), o apelante, BANCO DO BRASIL S.A., pugna pela reforma da sentença no tocante à condenação do apelado, JOÃO VERÍSSIMO FILHO, ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que a decisão do Juízo de origem não observou os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC, relativos à fixação de honorários de sucumbência. Com base nestes fundamentos requer o integral provimento do recurso, com a consequente alteração da sentença nesse ponto atinente aos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões (id. 9783394), o apelado JOÃO VERÍSSIMO FILHO sustenta que a sentença deve ser mantida na íntegra, defendendo que os honorários advocatícios foram devidamente acordados e quitados nos autos do processo principal de execução, por ocasião de acordo lá celebrado.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação da questão em debate.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, após a extinção do processo por inércia.

A questão da responsabilidade pelos honorários advocatícios em hipóteses de desistência, ou mesmo abandono, após a citação e defesa, encontra respaldo no princípio da causalidade. Conforme prevê o art. 90 do Código de Processo Civil, "
proferida sentença com fundamento em
desistência
, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
". Tal dispositivo visa a equilibrar os ônus processuais, evitando que a parte que deu causa à movimentação do aparato judiciário se exima das consequências financeiras de sua conduta.

Além disso, o §10 do art. 85 do CPC prevê que, nos casos de perda de objeto ou ausência de julgamento de mérito por qualquer causa, a condenação em honorários será atribuída àquele que provocou a extinção do processo que, na hipótese dos autos, foi o Apelado uma vez que, em razão de acordo que alega ter celebrado com o apelante no processo de execução nº 0000056-48.2017.8.08.0031, não se manifestou quando intimado pelo Juízo de origem quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito.

A respeito do tema é possível colher deste Tribunal e de outros Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR - DESISTÊNCIA – ANUÊNCIA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, perquirir qual parte deu azo à extinção da demanda a fim de imputar-lhe o ônus de sucumbência
. 2. Recurso desprovido. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0001429-97.2014.8.08.0006 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO APÓS CITAÇÃO DO RÉU. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE
.
Nos termos do art. 90 do CPC/15, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Formulado pedido de desistência após a citação do réu, em atenção ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência é imposto àquele que deu causa à ação, ou à instauração de determinado incidente
. Considerando que a extinção da presente ação de execução se deu em razão da homologação do pedido de desistência, que consequentemente ensejou na extinção dos embargos à execução por perda de objeto, é cabível a condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, independente da condenação nos autos dos embargos à execução. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados consoantes os critérios legais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.24.224986-0/001. Comarca DE IPATINGA. APELANTE(S): BANCO bRADESCO CARTOES SA. APELADO(A) (S): LUIS ErON ALVINO DE SA. (TJMG; APCV 5000201-76.2015.8.13.0313; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Artur Hilário; Julg. 10/09/2024; DJEMG 19/09/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. FORMAÇÃO DA TRÍADE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DEVER QUE RECAI SOBRE O AUTOR/APELANTE QUE DESISTIU DA AÇÃO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil s/a, insurgindo-se contra sentença prolatada pelo juízo da vara única da Comarca de iracema, o qual homologou pedido de desistência e arbitrou honorários advocatícios na ação de execução por título extrajudicial, movida contra cosme roque filho e Maria valdilândia guerra. 2. Em observância ao princípio da causalidade, é de se considerar que aquele que propôs a ação, vindo a dar causa a sua extinção, é quem deve ser incumbido de pagar os honorários de sucumbência, mormente quando já formada a tríade processual, como no caso dos autos em questão. 3. Na espécie,
compulsando os autos verifica-se que, após a propositura da ação executiva e depois da manifestação do devedor, sobreveio o pedido de desistência do exequente. Portanto, mostra-se inconteste que o desejo de pôr fim ao processo partiu do credor/apelante e não do devedor/apelado
, de maneira que a tese recursal levantada não encontra ressonância nos fatos subjacentes e no direito aplicável. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0002390-81.2012.8.06.0097; Iracema; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 20/05/2024; Pág. 132) (destaquei)

Cabe ainda ressaltar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que “(...) “
sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
”. (STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

No caso sob exame, como já mencionado, observa-se que o Apelado permaneceu inerte quanto intimado para dar prosseguimento ao feito. Nesse cenário, torna-se necessária a sua condenação em honorários advocatícios, considerando-se o trabalho realizado pelo advogado do embargado na defesa dos interesses de seu cliente. Não há sequer de se falar que o acordo celebrado na execução processo nº 0000056-48.2017.8.08.0031 teria englobado os honorários de sucumbência deste feito, pois, além de não ter sido juntado qualquer documento que comprove tal situação, o próprio apelado reconhece que isto não ocorreu:

“ [...] O apelante moveu em face do Apelado o Processo de Execução em apenso o qual originou o ajuizamento dos Embargos por dependência (que deve ser objeto de análise do julgador), cuja Execução em face do Devedor, recebeu o número 0000056-48.2017.8.08.0031.

Referida Execução foi objeto de acordo, o que foi devidamente homologado pelo digno Magistrado a quo, e que o Apelado vem cumprindo religiosamente o pacto homologado. Evidente que na ocasião, foi convencionado no dito acordo, que o Embargante “abria mão” das ações vinculadas, ou seja, renunciava à ação dos Embargos objeto da vinculação à Execução, o que resultaria, intrinsecamente da extinção dos ditos Embargos.

Intimado sobre requerimentos sobre os Embargos, quedou-se inerte o Executado Embargante Apelado, vez que,
entendia estar de fato, a situação resolvida e acordada
, nada mais havendo que não ser o arquivamento dos presentes Embargos.
Evidente, que em face do princípio da causalidade, o Apelado deu causa ao ajuizamento dos Embargos, todavia, intrinsecamente, a resolução de tal feito, se consolidou com o acordo pactuado nos autos originários da Execução, ficando por satisfeitas as partes
.

Todavia, em que pese o pacto na execução ter sido feito entre profissionais e partes em que
se esperava que a “palavra” e a “honra” tivesse valor, se depara o Apelado com o absurdo do conteúdo da presente apelação, que nada mais é que, o reflexo fiel da insegurança jurídica no plano legal e a ausência de confiança que jamais haveria de existir entre profissionais e as partes de bem
.

Não se está aqui demonstrando desconhecimento do princípio da causalidade, só que muito acima disso está a honra, a transparência e a crença de que tais atitudes não fazem parte da honra da palavra, que muitos não a conhecem.

E aqui se afirma, porquê o que fora acertado entre as partes, é que o pacto celebrado nos autos da Execução refletiria nos Embargos, com a sua evidente extinção, sem qualquer outra condição, o que de fato, agora observando, aparentemente não ocorrera, por absoluta e aparente má fé, vez que os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados nos autos da Execução. [...]” (ID 9783394 - destaquei)

Assim, o dever de suportar os honorários advocatícios incide sobre o apelado, na forma dos artigos 85, §2º, e 90 do CPC. Feitas estas considerações, entendo como adequado e razoável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do esforço empregado pelo patrono da parte recorrente e das disposições legais aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para:

Condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto nos artigos 85, §2º, e 90 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar